Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002520-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HUGO GABRIEL MENDES PADILHA - CPF: 061.827.811-73 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), HUGO GABRIEL MENDES PADILHA - CPF: 061.827.811-73 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT (IMPETRADO), THAYRONE TAFFAREL SANTOS BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, §2°, INC. II, III E IV DO CP] – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INOCORRÊNCIA – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA OU TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA NÃO EVIDENCIADAS – INSTRUÇÃO ENCERRADA – RÉU PRONUNCIADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No. 52 E 21 DO STJ – SINGULARIDADE JUSTIFICADA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JULGADO NA SESSÃO DE 18/05/2022 –
REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – INVIABILIDADE – INFORMAÇÕES DO JUÍZO– TERMO NÃO PEREMPTÓRIO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA
.

A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. In casu, o processo foi devidamente impulsionado, ex vi do encerramento da instrução e pronuncia do réu.

Súmula 21 – Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Súmula 52 – Encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

A inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no o art. 5°, inciso LXVIII e art. 93, IX, ambos da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de HUGO GABRIEL MENDES PADILHA, que nos autos da ação penal no 0009980-38.2018.8.11.0040 – (Cód.200681) estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Aduz, que a prisão do paciente ocorreu em 17 de agosto de 2018, com fundamento na garantia da ordem pública, por supostamente ter praticado os delitos no artigo 121, §2°, incisos II, III e IV do Código Penal.

Ressalta, que a autoridade coatora manteve a prisão do paciente, eis que há época havia superado o prazo de 90 dias, tendo como base de fundamentação, estarem presentes no caso em apreço a materialidade do crime e os indícios da autoria.

Consigna, ainda, que após a prolação da decisão de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito e com a apresentação de contrarrazões por parte do Ministério Público, o recurso foi remetido para o Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

Sintetiza, que diante da constatada ausência de mídia contendo o depoimento de uma das testemunhas de defesa [danificada], foi determinado que os autos retornassem à 1a Instância para que o Juízo Sentenciante providenciasse a prova.

Dessa forma, em agosto de 2021, em decisão da autoridade coatora, foi determinado que fosse oficiado o Juízo de Matinha/MA para o reenvio da supracitada solenidade realizada naquele Foro. Entretanto, a mídia digital contendo a prova necessária para análise do recurso de apelação ainda não foi enviada.

Argumenta também, que até o presente momento a referida mídia digital não foi juntada aos autos, apesar de envio de um oficio expedido pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT naquela época.

Sobreleva, que os autos estão paralisados desde agosto do ano passado, para que se faça a juntada de uma mídia digital por parte da autoridade coatora, para só então, este Egrégio Tribunal análise o recurso interposto pela defesa.

Sustenta, que o Paciente se encontra recluso antecipadamente a sua pena no regime fechado há mais de 03 (três) anos, sem análise do recurso impetrado pela defesa.

E que o comportamento processual do paciente em nada incorreu em retardo processual, não havendo razoabilidade capaz de justificar a manutenção da prisão preventiva, em evidente o excesso de prazo.

Requer seja concedida ordem de liberdade ao paciente, pelo caracterizado o excesso injustificado de prazo, uma vez que o processo se encontra, atualmente, com de 923 (novecentos e vinte e três) dias sem a análise do sobredito recurso e, subsidiariamente, pela submissão do beneficiário por cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Não juntou documentos.

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id. 119016463) as quais prestadas pela magistrada (Id. 119636407), a liminar foi indeferida (Id. 120104966)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pela
denegação da ordem
na ementa assim sintetizada: (Id. 121560986)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO DE PISO – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONUNCIA QUE AFASTA O ARGUMENTO QUE HÁ COAÇÃO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – SÚMULA No. 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: “PRONUNCIADO O RÉU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.” – ALÉM DISSO, A CONFIGURAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO NÃO PODE SER MERO FRUTO DE RÍGIDAS DIRETRIZES ARITMÉTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de HUGO GABRIEL MENDES PADILHA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Assim, para a adequada análise da impetração, transcrevo as
informações prestadas pela Autoridade Coatora
que bem declinam a ocorrência dos fatos: (Id. 119636407)

“
[...]Em atenção ao Habeas Corpus n.o 1002520-64/2022 – Segunda Câmara Criminal, apresento a Vossa Excelência as informações imprescindíveis, a seguir expostas:

Trata-se de ação penal em face de Hugo Gabriel Mendes, acusado de cometer, em tese, o delito descrito no art. 121, §2o, II, III e IV do Código Penal, tendo como vítima Thayrone Taffarel Santos Barbosa.

Consta dos autos, na data de 31 de maio de 2018 o ora paciente, supostamente motivado por um desentendimento envolvendo o valor pago pela venda de um celular negociado pela vítima, teria assassinado, juntamente com duas outras pessoas não identificadas, através de golpes de um pedaço de madeira e pedradas. Conforme depoimentos das testemunhas Lisiane e Cleonice, tanto em sede policial quanto em Juízo, na audiência de Instrução realizada na data de 04 de junho de 2019, a vítima estava na casa da primeira no dia dos fatos, sendo que em determinado momento a segunda disse que teria um celular para vender, de forma que a vítima, que trabalhava agenciando compra e venda de produtos por meio de um grupo no aplicativo “WhatsApp”, se ofereceu para vendê-lo. Segundo narram, a vítima saiu do local e voltou com o ora paciente que comprou o celular pelo valor de duzentos reais, pedidos por Cleonice, mas ficou devendo cem reais à vítima, que seriam uma espécie de comissão pela venda.

Assim, por volta das dez horas da noite, a testemunha Lisiane levou a vítima de volta para casa em sua moto, vez que Thayrone era deficiente físico, e aduz que quando passaram por um terreno na esquina, onde avistou três rapazes, a vítima gritou “ou, pede pro Neguinho levar meu carregador”. Ao chegar a sua residência, a vítima pegou a bicicleta de sua vizinha e foi até o local onde estavam os rapazes, onde foi brutalmente assassinado por golpes de um pedaço de madeira e pedradas, sendo que os investigadores do caso narram que as pessoas que residem próximo ao local não quiseram se identificar por medo de represálias e ouviram a vítima implorar por socorro.

Após a investigação do caso, a autoridade policial representou pela prisão temporária do ora paciente que, depois de decretada, foi convertida em prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade in concreto da conduta, exteriorizada pela brutalidade com que foi efetuada, bem como para garantia da instrução criminal, bem como por ter o paciente se evadido para o estado do Maranhão.

A denúncia foi recebida na data de 18 de outubro de 2018, a
instrução encerrou em 05 de setembro de 2019
, com a juntada da precatória com o interrogatório do paciente.

Após a apresentação dos memoriais finais pelas partes,
em 03 de fevereiro de 2020, o Juízo Pronunciou
o paciente nos termos da denúncia.

Irresignada com a decisão, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, que foi recebido pelo Juízo, que, após o reapreciado a questão decidida, nos termos do artigo 589 do CPP, remeteu os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 22 de junho de 2021.

Os autos retornaram em 13 de agosto de 2021, em razão de um CD-ROM estar quebrado,

tendo este Juízo reanalisado a prisão

e determinado a expedição de ofício para o Fórum da Comarca de Matinhas/MA, solicitando, no prazo de 48 horas, cópia de eventual backup arquivado naquele Juízo, local onde fora realizada a oitiva, após realizadas várias tentativas de contato com o foro daquela Comarca através do telefone disponibilizado no site do TJMA
[1]
.

Certificado o decurso do prazo, em 09 de fevereiro de 2022, os autos foram feitos conclusos, oportunidade em que este Juízo diligenciou novamente no site do TJMA, apurando a disponibilização, neste ano, dos contatos atualizados do judiciário daquele estado
[2]
, entrando em contato com o servidor Fábio Henrique S. Araújo, em 22 de fevereiro de 2022, através do Contato disponibilizado - (98) 98479-8561, oportunidade em que ele informou que há alguns anos teriam tido problemas técnicos e perderam a maior parte dos arquivos. Todavia, teria sido localizado um HD onde havia algumas mídias salvas, e assim que possível verificaria e entraria em contato quanto há existência de backup da mídia pretendida,
sem
resposta até o momento.

Diante do alhures, o Juízo determinou a expedição de ofício para o Juiz de Cooperação da CGJ do TJMT, Dr. Otávio Affi Peixoto, solicitando intermediação junto ao TJMA, em relação a Vara da Comarca de Matinha/MA, para a disponibilização de informações quanto a existência de backup da oitiva realizada na CP no 128-06.2019.810.0097, no dia 14 de agosto de 2019, destacando se tratar de feito com réu preso.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência.[...]”(Negritado)

Segundo o entendimento
do Superior Tribunal
de Justiça, a aferição
do
excesso
de
prazo reclama a observância da garantia da duração razoável
do processo, prevista no
art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal
. Tal verificação, contudo, não se realiza
de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo
de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir
na tramitação da ação penal [Precedente – HC n. 599.702/BA, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/12/2020]

Com efeito, não evidencio indolência judiciaria ou mora do juiz, pois, constata-se que a magistrada vem adotando as medidas necessárias, não restando evidenciado traços de indignidade humana que autorizem a concessão do
writ
.

Nesta linha, dispõe o Col. STJ: “
o princípio da razoabilidade, não estando configurada qualquer ilegalidade a justificar o relaxamento da prisão preventiva, pois não restou caracterizada a desídia estatal. 5.
Recurso
em habeas corpus improvido
.” (STJ; RHC 133.954; Proc. 2020/0227390-5; MT; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 23/11/2021; DJE 01/12/2021)

Ademais, registro que o recurso em sentido estrito em que se ampara a tese do impetrante foi julgado em
sessão ordinária
da Egrégia Segunda Câmara Criminal em
18 de Maio de 2022.

Como constatado, o Juízo Pronunciou o paciente, nos termos da denúncia, em 03 de fevereiro de 2020,

estando o paciente pronunciado, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, eis que, na linha do entendimento assim dispõe o verbete sumular 21 e 52 do STJ, respectivamente:

“Súmula 21 – Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

Súmula 52 – Encerrada a instrução, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”

A propósito, o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, §2o, INCISO II C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO – RÉU PRONUNCIADO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ – TRÂMITE PROCESSUAL QUE SE ALONGOU POR CONTA DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM FACE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
A apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. In casu, o processo foi devidamente impulsionado e o réu pronunciado, incidindo o disposto na Súmula 21, do STJ, in verbis: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”
(sic). (N.U 1000291-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 26/02/2021) (Negritou-se)

Avançando no tema, acerca da alegada inexistência do reexame da prisão pela Autoridade Coatora nos termos do parágrafo único, no art. 316 do CPP, aspecto que, segundo o Impetrante, torna ilegal a manutenção da medida extrema e, por conseguinte, enseja a sua desconstituição em prol do paciente.

Constato das informações, que houve a reanalise pelo MM. Juízo
em 13 de agosto de 2021
, nos seguintes termos que transcrevo:

“[...]Vistos etc. Em razão do fato registrado na certidão juntada na fl. 427, os autos foram devolvidos do Tribunal. Primeiramente, para atender ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passo a revisar a necessidade da mantença da prisão, que superou 90 dias desde a última análise. Registro que o quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes, já tendo o réu sido pronunciado pelo Juízo de piso. Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado a partir do modus operandi utilizado, persistindo a garantia da ordem pública evitando-se, assim, que se coloquem em risco novos bens jurídicos. Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, demonstrado a partir do "modus operandi" utilizado, persistindo a garantia da ordem pública e assegurando a aplicação da lei penal, evitando-se, assim, que o réu volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, visto que conforme deflui-se dos autos, o mesmo após a prática do ilícito, evadiu do distrito da culpa, fugindo para o estado do Maranhão, onde, quando do cumprimento do mandado de prisão, também fora preso em flagrante pela prático do crime de posse irregular de arma de fogo (‘Vide’ incidente Cód. 199268 em anexo). Como explicita Renato Brasileiro de Lima “no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.” (Código de Processo Penal Comentado, 4.a edição, Editora Juspodivm, Bahia, 2019, p. 890) Diante dos fatos supracitados, entendo que, ao menos por ora, a medida ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, diante das peculiaridades do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos lhe imputados e do modus operandi utilizado.[...]”

Com efeito, registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Suspensão de Liminar n.o 1.395/SP, em sessão realizada no dia 15.10.2020,
firmou a tese de que
"
[a] inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
".

Não diverge dessa compreensão, aliás, a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, também no sentido de atribuir caráter não peremptório ao prazo legal em foco, cuja superação, sob essa linha intelectiva, não conduz à desconstituição imediata e mecanizada da prisão provisória, como demonstram precedentes atuais das 5.a e 6.a Turmas da supracitada Corte Superior, adiante colacionados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. FUGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REAVALIAÇÃO DETERMINADA PELO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. TERMO NÃO PEREMPTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA NÃO PROVIDO. 1-3. [...]. 4. Por outro lado, é certo que, em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual introduzida pela Lei 13.964, de 24/12/2019. 5.
Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
6.
Assim, também, não se reconhece a alegada ilegalidade da prisão preventiva pela demora na sua reavaliação, com fundamento no art. 316, parágrafo único, do CPP
, tendo em vista que necessidade de manutenção da custódia cautelar foi reafirmada pela sentença de pronúncia, de 12/5/2020, e a instância de origem tornou a examinar a matéria em data recente, datando o próprio acórdão recorrido de 9/7/2020.
7. Agravo regimental não provido
.” (STJ, 5.a Turma, AgRg no RHC 131.851/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.10.2020, DJe 20.10.2020) (grifos acrescidos)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. 2.
Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 15/6/2020). 3. Agravo regimental desprovido
.” (STJ, 6.a Turma, AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15.09.2020, DJe 29.09.2020) (grifos acrescidos)

Avançando no tema, constato que, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Destarte, da análise típica desse momento, não visualizo o constrangimento ilegal suscitado, ademais porque, nos termos jurisprudenciais acima mencionados, a eventual inobservância do prazo nonagesimal de
reanálise
da
prisão provisória
que, ademais, não é
peremptório, nem tampouco decorre do seu descumprimento, a automática soltura do paciente.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em benefício de HUGO GABRIEL MENDES PADILHA, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022